Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-11.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIÁRIAS EM HOTEL. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. REEMBOLSO NÃO EFETUADO. CANCELAMENTO DO PACOTE POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que condenou a ré/recorrida “a) ao pagamento da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), em favor da parte autora, a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença; b) ao pagamento da quantia de R$ 739,35 (setecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos).”.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrido adquiriu um pacote referente a quatro diárias de hotel, junto à recorrida. Aduz que solicitou o cancelamento do pacote em 07/11/2022, dentro do prazo contratual, porém a recorrida não efetivou o reembolso do valor pago, o que ensejou o ajuizamento da presente ação em 01/2023.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada no que toca ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Registra que “o longo período de 7 meses, ou seja, 214 dias que o recorrente está sem poder usufruir da quantia que lhe pertence, no qual teve que se privar de adquirir bens, de quitar dívidas e realocar valores do seu orçamento por conta do descaso e injustiça da empresa em reter um valor que não lhe pertencente.”. Por fim, ressalta que a quantia fixada no juízo de primeiro grau é insuficiente e não atende ao princípio da razoabilidade, pugnando pela majoração no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Requer, ainda, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
5. Contrarrazões apresentadas. A recorrida, inicialmente, impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, discorre acerca da impossibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais. Requer, ao final, o indeferimento da gratuidade de justiça e o desprovimento do recurso.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. Ao contrário do alegado pela recorrida, o recorrente logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça.
8. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Conforme relatado na petição inicial, houve o cancelamento da compra das diárias junto à recorrida por iniciativa do recorrente. Este afirma que a solicitação se deu em 11/2022, tendo ajuizado esta demanda em 01/2023. Note-se que entre o pedido e o ajuizamento da ação decorreram cerca de dois meses apenas, embora o processo perdure até o momento. Em que pese o tempo por parte da recorrida para a resolução do problema referente ao reembolso da quantia paga, o cenário vivenciado pelo recorrente não enseja a majoração de indenização por danos morais, porquanto exige a demonstração de circunstâncias excepcionais. Inclusive, esta e. Turma possui o entendimento de que a mera falha na prestação de serviços, por si só, não acarreta maiores transtornos ou violações aos direitos da personalidade aptos a ensejar reparação por danos morais, sobretudo em casos como o ora analisado, em que não foi comprovada qualquer situação vivenciada pelo recorrente que possa extrapolar, acentuadamente, os danos supostamente vivenciados. Assim, tendo a sentença fixado o valor de R$700,00 a título de danos morais, não há que se falar em majoração.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 300,00, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da justiça gratuita deferida.